Tribunal: TJMT
Processo: 1008070-45.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-15
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial interposto nos autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 1008070.2019.8.11.0000
Recorrente: ELOI BRUNETTA e OUTROS
Recorrido: BANCO BRADESCO S. A.
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto por ELOI BRUNETTA com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado (ID. 12854972):
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE AFASTADA - DEFERIMENTO DE PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL - EMPRESÁRIO RURAL - NECESSIDADE COMPROVAÇÃO DE PRÉVIA INSCRIÇÃO NA JUNTA COMERCIAL POR MAIS DE DOIS ANOS - ART. 48, DA LEI 11.101/20005 - CARÁTER CONSTITUTIVO DA CONDIÇÃO DE EMPRESÁRIO - PRECEDENTES DO STJ - RECURSO PROVIDO. Não há o que se falar em intempestividade do recurso quando interposto dentro do prazo de 15 (quinze) dias úteis. Conforme tem decidido o STJ, inclusive em processo do corrente ano, para o processamento de pedido de recuperação judicial de empresário rural, a prévia inscrição na Junta Comercial é indispensável, dada sua natureza constitutiva da condição de empresário”. (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – RAI n. 1008070-45.2019.811.0000, Relatora: Desa NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Julgado em 22/10/2019).
A parte Recorrente apresentou seu recurso especial, asseverando que: 1) há equívoco da interpretação dos arts. 48 e 51 da Lei 11.101/05 e arts. 966 e 971 do Código Civil, uma vez que não há exigência de que o Produtor Rural deve estar inscrito há mais de 02 (dois) anos para postular a recuperação judicial; 2) existe divergência jurisprudencial entre o acordão recorrido e o paradigma do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (AI 2205990-27.2018.8.26.0000), além de divergir do entendimento exposto no REsp 1.193.115/MT; 3) os enunciados n. 96 e 97 originados na III Jornada de Direito Comercial esclarecem sobre a desnecessidade de o Produtor Rural estar inscrito há mais de dois anos no Registro Público de Empresas Mercantis; 4) a pessoa física que explora racional e economicamente o imóvel rural, como ocorre em relação aos agravados, já são definidos pela própria Lei como empresas rurais regulares, não lhes exigindo outra forma para verificação desta condição, nos termos do artigo 4o, VI do Estatuto da Terra; 5) deve ser aplicado o melhor direito à espécie, nos termos da Súmula n. 456 do STF.
Recurso tempestivo (ID. 26633463) e preparado (ID 26705479).
A parte Recorrida ofertou contrarrazões no ID. 31361454.
No id 31793968 foi determinada a suspensão do trâmite do recurso em razão da Controvérsia n. 29 do STJ.
É o relatório.
Decido.
Sistemática de Recursos Repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Imperioso ressaltar que a discussão travada nos autos possui grande relevância econômica e jurídica para o Estado de Mato Grosso, uma vez que a recuperação judicial do produtor rural pessoa física pode mudar a forma como os contratos de financiamento relacionados a produção das culturas aqui desenvolvidas são realizados entre os financiadores e os produtores.
Embora tenham sido elencados vários processos para municiar a controvérsia n. 29 do STJ, em consulta ao sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça, verifica-se que a discussão consta como “cancelada” em razão da rejeição presumida da indicação como representativos da controvérsia, nos termos do artigo 256-G, § 1o do Regimento Interno do STJ.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Suposta violação aos artigos 48 e 51 da Lei 11.101/05 e artigos 966 e 971 do Código Civil.
Pressupostos recursais satisfeitos.
Assevera a parte Recorrente que o acórdão negou vigência aos artigos 48 e 51 da Lei 11.101/05 e artigos 966 e 971 do Código Civil, uma vez que, para fim de aplicação do regime de recuperação judicial, ao empresário rural basta a obtenção do registro na Junta Comercial, independentemente da data da sua formalização, desde que seja possível comprovar o desempenho da atividade empresarial no biênio anterior ao pleito recuperacional.
Ou seja, afirma a parte Recorrente que não é necessário o registro da qualidade de empresário na Junta Comercial pelo período de 02 (dois) anos antes do pedido da Recuperação Judicial, mas sim, que deve ser comprovado o efetivo desempenho da atividade empresarial.
Importante destacar que a questão não é pacífica no âmbito deste TJMT e no STJ, uma vez que existem decisões conflitantes, conforme arestos:
“PODER JUDICIÁRIO DE MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 1001934-32.2019.8.11.0000 AGRAVANTE: ADM DO BRASIL LTDA AGRAVADO: ALESSANDRO NICOLI, ALESSANDRA CAMPOS DE ABREU NICOLI, NICOLI AGRO LTDA - ME DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRODUTOR RURAL – EMPRESÁRIO INDIVIDUAL – DESCUMPRIMENTO DO ART. 48, CAPUT, DA LEI 11.101/2005- REGISTRO PÚBLICO DE EMPRESAS EFETUADO NA SEMANA ANTERIOR AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO - BIÊNIO LEGAL NÃO COMPROVADO – NATUREZA CONSTITUTIVA DA INSCRIÇÃO PARA O EMPRESÁRIO RURAL – EXIGÊNCIA CONTIDA NO ART. 971 DO CC – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O art. 971 do CC faculta ao empresário, cuja atividade rural constitua sua principal profissão, requerer o Registro Público de Empresas Mercantis, situação em que, depois de inscrito, ficará equiparado, para todos os fins, ao empresário sujeito a registro, sendo a natureza dessa inscrição constitutiva. Para postular a Recuperação Judicial, a Lei 11.101/2005 exige do devedor (art. 1o) a comprovação do exercício de atividade empresarial de forma regular nos dois anos anteriores ao pedido, cujo prazo se demonstra com a juntada de certidão expedida pela Junta Comercial no caso do empresário individual, seja ele rural ou não rural (arts. 48 e 51 da LREF). Para formular o pedido, o devedor (empresário) deverá demonstrar que após o registro na Junta Comercial exerceu atividade empresarial de forma organizada e regular por pelo menos dois anos.” (N.U 1001934-32.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 04/12/2019, Publicado no DJE 06/12/2019) – destaquei.
“RECURSO ESPECIAL. CIVIL E EMPRESARIAL. EMPRESÁRIO RURAL E RECUPERAÇÃO JUDICIAL. REGULARIDADE DO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE RURAL ANTERIOR AO REGISTRO DO EMPREENDEDOR (CÓDIGO CIVIL, ARTS. 966, 967, 968, 970 E 971). EFEITOS EX TUNC DA INSCRIÇÃO DO PRODUTOR RURAL. PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL (LEI 11.101/2005, ART. 48). CÔMPUTO DO PERÍODO DE EXERCÍCIO DA ATIVIDADE RURAL ANTERIOR AO REGISTRO. POSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. O produtor rural, por não ser empresário sujeito a registro, está em situação regular, mesmo ao exercer atividade econômica agrícola antes de sua inscrição, por ser esta para ele facultativa. 2. Conforme os arts. 966, 967, 968, 970 e 971 do Código Civil, com a inscrição, fica o produtor rural equiparado ao empresário comum, mas com direito a "tratamento favorecido, diferenciado e simplificado (...), quanto à inscrição e aos efeitos daí decorrentes". 3. Assim, os efeitos decorrentes da inscrição são distintos para as duas espécies de empresário: o sujeito a registro e o não sujeito a registro. Para o empreendedor rural, o registro, por ser facultativo, apenas o transfere do regime do Código Civil para o regime empresarial, com o efeito constitutivo de "equipará-lo, para todos os efeitos, ao empresário sujeito a registro", sendo tal efeito constitutivo apto a retroagir (ex tunc), pois a condição regular de empresário já existia antes mesmo do registro. Já para o empresário comum, o registro, por ser obrigatório, somente pode operar efeitos prospectivos, ex nunc, pois apenas com o registro é que ingressa na regularidade e se constitui efetivamente, validamente, empresário. 4. Após obter o registro e passar ao regime empresarial, fazendo jus a tratamento diferenciado, simplificado e favorecido quanto à inscrição e aos efeitos desta decorrentes (CC, arts. 970 e 971), adquire o produtor rural a condição de procedibilidade para requerer recuperação judicial, com base no art. 48 da Lei 11.101/2005 (LRF), bastando que comprove, no momento do pedido, que explora regularmente a atividade rural há mais de 2 (dois) anos. Pode, portanto, para perfazer o tempo exigido por lei, computar aquele período anterior ao registro, pois tratava-se, mesmo então, de exercício regular da atividade empresarial. 5. Pelas mesmas razões, não se pode distinguir o regime jurídico aplicável às obrigações anteriores ou posteriores à inscrição do empresário rural que vem a pedir recuperação judicial, ficando também abrangidas na recuperação aquelas obrigações e dívidas anteriormente contraídas e ainda não adimplidas. 6. Recurso especial provido, com deferimento do processamento da recuperação judicial dos recorrentes.” (REsp 1800032/MT, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 10/02/2020) – destaquei.
“RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE EMPRESÁRIO POR MAIS DE 2 ANOS. NECESSIDADE DE JUNTADA DE DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DE REGISTRO COMERCIAL. DOCUMENTO SUBSTANCIAL. INSUFICIÊNCIA DA INVOCAÇÃO DE EXERCÍCIO PROFISSIONAL. INSUFICIÊNCIA DE REGISTRO REALIZADO 55 DIAS APÓS O AJUIZAMENTO. POSSIBILIDADE OU NÃO DE RECUPERAÇÃO DE EMPRESÁRIO RURAL NÃO ENFRENTADA NO JULGAMENTO. 1.- O deferimento da recuperação judicial pressupõe a comprovação documental da qualidade de empresário, mediante a juntada com a petição inicial, ou em prazo concedido nos termos do CPC 284, de certidão de inscrição na Junta Comercial, realizada antes do ingresso do pedido em Juízo, comprovando o exercício das atividades por mais de dois anos, inadmissível a inscrição posterior ao ajuizamento. Não enfrentada, no julgamento, questão relativa às condições de admissibilidade ou não de pedido de recuperação judicial rural. 2.- Recurso Especial improvido quanto ao pleito de recuperação.” (REsp 1193115/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2013, DJe 07/10/2013) – destaquei.
Observa-se que houve o devido prequestionamento da matéria acima mencionada no acórdão, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF.
Além disso, a tese recursal não pretende alterar o quadro fático já reconhecido pelo acórdão, mas rever a moldura legal que lhe foi dada (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Dessa forma, presentes todas as condições processuais necessárias, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Em interpretação conjunta do artigo 1.034, parágrafo único, do CPC, e à Súmula 292/STF, fica dispensado o exame dos demais dispositivos supostamente violados.
Publique-se.
Intimem-se.
Cuiabá, 14 de maio de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
vi